Tribunal: TJSP
Processo: 2183695-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183695-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante TJHL
INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,, é agravado
JOSÉ FREIRE DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183695-25.2020.8.26.0000 -Voto no 38.497
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183695-25.2020.8.26.0000
COMARCA DE OSASCO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TJHL - INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (devedora)
AGRAVADOS: JOSÉ FREIRE DA SILVA NETO e NATÁLIA AREIAS
(credores)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
MARIANA
HORTA
GREENHALGH
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (desfazimento de negócio de promessa de venda e
compra de bem imóvel). Alternativa de liquidação do débito,
em parcelas, com suspensão da execução. Impossibilidade.
Inteligência do artigo 916, §7o, do Código de Processo Civil.
Recurso da devedora. Desprovimento.
VOTO No 38.497
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado (liquidação de valores, à consideração de
desfazimento de negócio de venda e compra de bem imóvel), a agravante
pugna por alternativa de parcelamento do débito.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183695-25.2020.8.26.0000 -Voto no 38.497
3
Contraminuta, a fls. 144/151.
Informações da instância da causa, a fls. 152/153.
FUNDAMENTAÇÃO
Alternativa de parcelamento, para liquidação de débito
exequendo, não se estende ao cumprimento de sentença (artigos 523, §1o, e
916, §7o, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator